Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711984-47.2023.8.07.0006 RECORRENTE: PALMA ALMEIDA &amp; ALMEIDA LTDA RECORRIDO: ROBSON RIBEIRO DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE PRECATÓRIO. ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DE FACE. REDUÇÃO POSTERIOR. DECISÃO JUDICIAL. FATO ALHEIO À VONTADE DE AMBAS AS PARTES. DIFERENÇA DE VALORES. RESSARCIMENTO. NA PROPORÇÃO DO DESÁGIO DA VENDA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A legislação civil prevê prescrição quinquenal para as dívidas materializadas em instrumentos particulares ou públicos, situação na qual enquadra a descrita nos autos. Pois, trata-se de negócio jurídico formalizado por escritura pública, conforme estabelece o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 2. No caso concreto, entre a data da ciência pelo cessionário da redução do valor do precatório, por força de decisão judicial, circunstância alheia a vontade de ambas as partes, e o ajuizamento da ação, houve o transcurso de menos de três meses. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão do ressarcimento do valor da diferença pago pelo crédito. 3. A regra do art. 295 do Código Civil estabelece que a responsabilidade do cedente somente é quanto à existência do crédito cedido na data da cessão de direitos. Entretanto, não impede que o cedente tenha que ressarcir o valor recebido, uma vez demonstrado que o cessionário não usufruiu na integralidade do crédito cedido, por circunstâncias alheias à vontade das partes contratantes, no caso, o valor do precatório alienado foi reduzido por força de decisão judicial. Logo, sob pena de promover o enriquecimento sem causa, vedado pela ordem jurídica (art. 884 do Código Civil), é devido o ressarcimento pela cedente ao cessionário da diferença existente entre o valor pago pelo precatório e a quantia aproveitada desse crédito. 4. O ressarcimento da diferença do precatório deverá ser na mesma proporção do desembolso pelo cessionário, ou seja, com um deságio de 74% (setenta e quatro por cento). Pois, o fato que interferiu no objeto do negócio jurídico firmado entre Autor e a Ré ocorreu por circunstância externa (decisão judicial), não provocada por nenhuma dessas partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Redução do valor da condenação. A recorrente alega violação aos artigos 295, 296 e 884, todos do Código Civil, asseverando que a responsabilização atribuída a ela representa cessão de crédito não prevista nos termos pactuados pelas partes, e que o a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 295, 296 e 884, todos do Código Civil. Isto porque, embora a recorrente afirme o contrário, a apreciação das razões recursais demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012